Tribunal: TJDFT
Processo: 0725502-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725502-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES AGRAVADO: ANDRADE &amp; CUNHA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MICHILES contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade da sua intimação – por carta com aviso de recebimento – para o cumprimento da sentença, efetuada nos termos do artigo 513, inciso II, do CPC, em virtude de o réu não ter constituído advogado nos autos. Analisando os autos para proferir voto, verifiquei existir confusão de endereços. O mandado de citação do réu/agravante no processo de conhecimento, devidamente cumprido pelo oficial de justiça no endereço constante do mandado, foi expedido para o endereço SQS 211, BLOCO J, APTO 110, ASA NORTE – BRASÍLIA (Id. 18065363 - Pág. 43/44). Ocorre que o mandado de intimação para o cumprimento da sentença expedido por carta com AR, que retornou com o “desconhecido”, foi direcionado para a SQS 211, BLOCO J, APTO 110, ASA SUL. O referido endereço, na Asa Sul, é o mesmo apontado como sendo o endereço correto do agravante nas razões recursais do agravo de instrumento, bem como na declaração de hipossuficiência (Id. 18064007 - Pág. 1). Contudo, na procuração (Id. 63213166 - Pág. 1), bem como no mandado de intimação expedido posteriormente e devidamente cumprido com AR (Id. 18065363 - Pág. 195), o endereço que consta como sendo do agravante é o SQN 211, BLOCO J, APTO 110, ASA NORTE. Diante da divergência, INTIME-SE o agravante para esclarecer o seu correto endereço, se reside de fato na ASA SUL ou na ASA NORTE, a fim de viabilizar a adequada apreciação do seu recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator